Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701696-42.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE FABIOLA HELEN SILVA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: KAUAN GUTIERRE ANDRADE DE SOUSA APELADO: LPC - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - EPP DESPACHO Chamo o feito à ordem. No despacho de ID 62076279, determinei a intimação do Espólio de Fabiola Helen Silva de Sousa para que regularizasse a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo (CPC 76 § 2o). O Espólio de Fabiola Helen Silva de Sousa alega que já havia regularizado a representação processual em sede de primeiro grau (ID 62566500). No entanto, como destacado pelo apelada em contrarrazões, a procuração de ID 61530948 não comprova a condição de inventariante de Kauan Gutierre Andrade de Souza, nem que este teria os poderes para representar o espólio de Fabiola. Além disso, o apelante não recolheu preparo alegando ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 61530999). Ocorre que a gratuidade de justiça foi concedida à Fabiola Helen da Silva de Souza (ID 61530788), ocorrendo, após a notícia de seu falecimento, a sucessão processual pelo espólio (ID 61530933 e 61530943). Colho da jurisprudência desta e. Corte de Justiça precedentes no sentido de que a gratuidade de justiça concedida ao autor da ação não pode ser estendida automaticamente ao espólio após seu falecimento: “(...) 2. A gratuidade de justiça concedida ao autor da ação não pode ser estendida ao espólio após seu falecimento, tendo em vista que o benefício corresponde a direito personalíssimo. (...). 5. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.(Acórdão 1407821, 07075166320208070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "(...) O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a litisconsorte ou sucessor, nos termos do que determina o artigo 99, §6o, do Código de Processo Civil. 4.1. Em caso de morte do beneficiário da gratuidade, não se admite a extensão da benesse ao espólio, que deverá requerê-la nos autos e demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão. (...) 11. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Honorários majorados. (Acórdão 1603287, 07122545720218070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intime-se o autor/apelante, Espólio de Fabíola Helen Silva de Sousa, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual (CPC 76 § 2o) e comprove documentalmente que não tem condições de arcar com as despesas processuais ou, então, efetue o recolhimento do preparo recursal (CPC/2015 99 § 6o), sob pena de não conhecimento do apelo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator